Tribunal: TJSP
Processo: 2121469-76.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Admissibilidade. Paciente primário. Pequena quantidade de droga apreendida. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Periculum libertatis não demonstrado. Desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP) a serem

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Admissibilidade. Paciente primário. Pequena quantidade de droga apreendida. Delito cometido sem violência ou grave ameaça. Periculum libertatis não demonstrado. Desnecessária a manutenção da prisão preventiva. Concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares (art. 319 do CPP) a serem definidas e impostas pelo juízo de origem. Ordem concedida, com determinação.